Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DA CONTA JUDICIAL. DEPÓSITOS EFETIVADOS NOS MESES DE ABRIL E SETEMBRO. ÚLTIMO LEVANTAMENTO DE VALORES REALIZADO HÁ MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE DO PEDIDO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Mostra-se cabível o deferimento do pedido de atualização do saldo de conta judicial, a fim de verificar o depósito dos valores penhorados a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), uma vez que o último levantamento pela parte credora se deu há mais de um ano e a instituição financeira deposita os valores nos meses de abril e setembro de cada ano.

2. O princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.